Tribunal: TJES
Processo: 5007894-06.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007894-06.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: WEVERTON LUIZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5007894-06.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: WEVERTON LUIZ DE OLIVEIRA

AGRAVADO: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO. VALIDADE DA NOTIFICAÇÃO. LIMINAR MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por WEVERTON LUIZ DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica, nos autos de ação de busca e apreensão (processo nº 5000129-45.2024.8.08.0012), ajuizada por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., que deferiu medida liminar para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a preliminar de não cabimento do agravo de instrumento; e (ii) a validade da notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor e, consequentemente, a regularidade da liminar deferida na origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão encontra amparo no art. 1.015, I, do CPC, sendo o agravo de instrumento a via adequada para sua impugnação, motivo pelo qual rejeita-se a preliminar de não cabimento.

4. Conforme entendimento consolidado no Tema 1.132 do STJ, para a constituição em mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, basta o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor ou por terceiros.

5. No caso, a notificação extrajudicial foi enviada ao endereço constante do contrato, atendendo aos requisitos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69. A ausência de comprovação da identidade do recebedor não invalida o ato, conforme orientação jurisprudencial consolidada.

6. A decisão agravada encontra-se devidamente fundamentada, pois demonstrada a probabilidade do direito do recorrido e o perigo de dano, requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC para concessão da tutela provisória de urgência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O agravo de instrumento é cabível contra decisão interlocutória que defere liminar de busca e apreensão, nos termos do art. 1.015, I, do CPC.

2. A notificação extrajudicial enviada ao endereço indicado no contrato de alienação fiduciária constitui validamente o devedor em mora, dispensando-se a comprovação do recebimento pelo próprio destinatário ou por terceiros.

3. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência em ação de busca e apreensão quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.015, I; Decreto-Lei nº 911/69, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Tema Repetitivo nº 1.132 (REsp nº 1.951.662/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023);

TJES, AI nº 5005932-79.2023.8.08.0000, Rel. Des. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara Cível, j. 11.04.2024;

TJES, AI nº 5009819-08.2022.8.08.0000, Rel. Des. Fábio Brasl Nery, Quarta Câmara Cível, j. 06.11.2023;

TJES, AI nº 5001937-92.2022.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 27.04.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
WEVERTON LUIZ DE OLIVEIRA
em face da r. decisão (ID
38043792 do processo de origem
) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões da Comarca de Cariacica que, na ação de busca e apreensão tombada sob n°. 5000129-45.2024.8.08.0012, proposta em seu desfavor por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.,
deferiu a medida liminar pleiteada pela instituição financeira.

Em suas razões (ID 8712220), o agravante, em síntese, alega que a notificação enviada para seu endereço não atende aos requisitos legais, porquanto não se revela possível identificar a assinatura e a identidade do recebedor, a data da entrega e a rubrica do entregador, o que ensejaria a ausência de comprovação da mora e, por consequência, a inviabilidade da busca e apreensão do bem em litígio.

Diante disso, requer não apenas a reforma da decisão objurgada, mas a concessão do efeito suspensivo à insurgência recursal.

No ID 9053859, foi indeferida a concessão do efeito suspensivo almejado pela recorrente.

Em sede de contrarrazões (ID 10177835), o recorrido pugna, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pela manutenção da decisão agravada.

I - PRELIMINAR DE NÃO CABIMENTO DO RECURSO

Verifica-se dos autos que o agravado, em sede de contrarrazões, sustenta o não cabimento do recurso em face da decisão agravada.

Denota-se, sem maiores dificuldades, que a referida tese não merece prosperar, já que o recorrente se insurge em razão de decisão interlocutória que deferiu a liminar de busca e apreensão formulada pelo recorrido, de modo que o agravo de instrumento encontra amparo no art. 1.015, inciso I, do CPC.

Nesse sentido, por todos, cito o seguinte precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DEFERIMENTO DA LIMINAR DE BUSCA E APREENSÃO. POSSÍVEL FRAUDE. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. AUSÊNCIA DE MORA. REFORMA DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos de "ação de busca e apreensão" proposta pela instituição financeira agravada, deferiu liminar para a busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente ao agravante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) Preliminar de ausência de cabimento
; (ii) se estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência que determinou a busca e apreensão do veículo, e (ii) se houve falha na prestação de serviços pela instituição financeira que justifique a não configuração da mora do devedor.
III. RAZÕES DE DECIDIR Não há que se falar em ausência de cabimento de agravo de instrumento porque a decisão na origem deferiu a medida de busca e apreensão do veículo, enquadrando-se na hipótese do art. 1.015, I do CPC.
Para a concessão da tutela de urgência, o art. 300 do CPC exige a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. O agravante demonstrou indícios suficientes de que foi vítima de fraude ao tentar adimplir a 15ª parcela do financiamento, conforme provas documentais apresentadas, como conversas via aplicativo de mensagens e o boleto falso utilizado para o pagamento. Conforme a Súmula nº 479 do STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fortuito interno, incluindo fraudes cometidas por terceiros em operações bancárias, sendo presumida a falha na prestação de serviço quando há indícios de que o consumidor agiu de boa-fé. A ausência de evidência clara de que o agravante contribuiu para a fraude e a falha da instituição financeira em proteger adequadamente os dados do consumidor justificam a reforma da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão. O perigo de dano (periculum in mora) está presente, dado o risco de o agravante perder o veículo alienado fiduciariamente sem que a mora esteja devidamente configurada, especialmente diante da probabilidade de que o pagamento da parcela em atraso foi direcionado de forma indevida devido à fraude. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: 1. A presença de indícios de fraude na quitação de parcela de contrato de financiamento com alienação fiduciária, associada à falha na prestação de serviço pela instituição financeira, afasta a presunção de mora do devedor e impede a concessão de liminar de busca e apreensão do bem. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CDC, art. 14. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 479; TJES, Apelação Cível nº 0032308-04.2012.8.08.0024, Rel. Des. Raphael Americano Camara, 2ª Câmara Cível, j. 02/02/2024; TJ-SP, AC nº 1008863-87.2021.8.26.0099, Rel. Des. Milton Carvalho, 36ª Câmara de Direito Privado, j. 25/02/2022. (TJES, Agravo de Instrumento nº 5011114-12.2024.8.08.0000, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior, Primeira Câmara Cível, julgado em 23/10/2024)

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar ora suscitada.

II - MÉRITO

Trata-se, na origem, de demanda de busca e apreensão ajuizada por
AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
em face de WEVERTON LUIZ DE OLIVEIRA, com fulcro no Decreto-Lei nº 911/1969, tendo por objeto um veículo Marca/Modelo: TOYOTA ETIOS X SEDAN 1.5 FL, Ano: 2016/2017 Chassi: 9BRB29BT3H2131818 Placa: FVJ4J14 Cor: PRATA.

Após uma nova análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, entendo que o recurso não merece provimento.

Do compulsar dos autos verifica-se que o magistrado singular, ao deferir a medida liminar de busca e apreensão entendeu que a mora estava devidamente comprovada, tendo em vista estar a notificação em consonância com o disposto no art. 2°, §2° do Decreto 911/69.

A respeito do tema é sabido que a orientação vinculante exarada pelo Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o tema repetitivo n. 1.132 fixou a seguinte tese:

Tema 1.132 STJ: “
Para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer por terceiros
".

In casu,
da notificação carreada ao ID 8712226 e do contrato anexado ao ID 36090036 do processo de origem infere-se que a notificação fora encaminhada ao endereço constante da avença, sendo, inclusive, recebida na localidade.

Nesta toada, não obstante afirme o recorrente a invalidade da notificação sob argumento de que não é possível identificar o recebedor, a data da entrega e a rubrica do entregador, é certo que a correspondência atende aos ditames legais aplicáveis ao caso, posto que, conforme já mencionado, fora direcionada ao endereço constante do instrumento contratual, sendo portanto, válida.

Neste sentido:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO e AGRAVO INTERNO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1 – O agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, entendendo o juízo a quo restar a devedora constituída em mora, considerando a notificação extrajudicial enviada ao seu endereço constante do contrato.
2 - O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia. Desse modo, comprovando a instituição financeira o envio da correspondência ao endereço constante do contrato, reputa-se constituída em mora a agravante e deve ser deferida a liminar de busca e apreensão.
3 – Agravo de instrumento conhecido e provido. Agravo interno prejudicado. (TJES, AI 5005932-79.2023.8.08.0000, Rel Des. Carlos Magno Moulin Lima, Quarta Câmara Cível, 11.04.2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – BUSCA E APREENSÃO COM AMPARO NO DL 911/69 – CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA – ENVIO DA NOTIFICAÇÃO PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – VALIDADE - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1 – O agravo de instrumento desafia decisão proferida em ação de busca e apreensão regida pelo DL 911/69, entendendo o juízo a quo não ser suficiente à constituição em mora a notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor constante do contrato.
2 - O Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do tema repetitivo nº 1132, pacificou a controvérsia ao decidir que “para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pelo próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).
3 – Não obstante o retorno do aviso de recebimento com a informação “desconhecido”, reputa-se constituída em mora a agravada em razão da expedição da notificação para o endereço informado no momento da celebração do contrato, sendo de rigor o prosseguimento da ação de busca e apreensão. 4 - Recurso conhecido e provido. (TJES, AI 5009819-08.2022.8.08.0000, Rel. Fábio Brasl Nery, Quarta Câmara Cível, 06.11.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO.
MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENTREGUE NO ENDEREÇO DO RECORRENTE. REQUISITOS PARA MEDIDA DE BUSCA E APREENSÃO PREENCHIDOS.
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Por ter sido a notificação extrajudicial emitida pelo agravante devidamente entregue no endereço fornecido pelo agravado no contrato de alienação fiduciária e por também se apresentar comprovado o inadimplemento da obrigação pelo devedor, vislumbram-se presentes os requisitos autorizadores à concessão da busca e apreensão. 2. Agravo de instrumento conhecido e provido. (TJES, AI 5001937-92.2022.8.08.0000, Rel Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, 27.04.2023)

Nessa linha de raciocínio, analisando o caso em sede de cognição sumária e nos limites da devolutividade recursal, entendo por acertado o posicionamento externado pelo juízo
“a quo”
na decisão impugnada.

Delineadas todas essas considerações, me parece que, ao menos neste momento inicial – tendo em vista que a decisão agravada foi proferida em sede de tutela provisória de urgência, isto é, quando a demanda ainda estava em fase procedimental inaugural –, o autor agravado, ao ajuizar a ação na origem, demonstrou a probabilidade de suas alegações, de modo que, frise-se, concluo pelo acerto do deferimento da medida liminar pelo julgador primevo.

Por todo o exposto,
conheço
do recurso e
nego-lhe

provimento,
para manter incólume a r. decisão recorrida, a qual deferiu o pedido de liminar nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada na origem.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/12/2024 às 16:18:54, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54574503122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator para negar provimento ao recurso.